Tribunal: STJ
Processo: 5005362-53.2023.8.21.0058
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219942 - RS(2025/0223818-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
DE IBIRAIARAS - SICREDI IBIRAIARAS RS/MG
ADVOGADOS
: RUDIMAR CALEGARI - RS066440
SILVIA MENON - RS079162
RECORRIDO
: RP MERCADO'S LTDA
ADVOGADOS
: GREGORY KNUTH RIBEIRO - RS082917
MARCOS ANTÔNIO LUCAS RODRIGUES - RS093918
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISIONAL. UTILIZAÇÃO DA CDI
PARA
COMPOSIÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.o 176 DO
STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser
automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da
discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas
no mercado financeiro para operações da mesma espécie.
2. Recurso provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56443046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bf60c52-f241-4e37-b631-10e3e3d6050c

RECURSO ESPECIAL No 2219942 - RS(2025/0223818-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
DE IBIRAIARAS - SICREDI IBIRAIARAS RS/MG
ADVOGADOS
: RUDIMAR CALEGARI - RS066440
SILVIA MENON - RS079162
RECORRIDO
: RP MERCADO'S LTDA
ADVOGADOS
: GREGORY KNUTH RIBEIRO - RS082917
MARCOS ANTÔNIO LUCAS RODRIGUES - RS093918
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISIONAL. UTILIZAÇÃO DA CDI
PARA
COMPOSIÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.o 176 DO
STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser
automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da
discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas
no mercado financeiro para operações da mesma espécie.
2. Recurso provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA DE CREDITO,
POUPANCA E INVESTIMENTO DE IBIRAIARAS – SICREDI IBIRAIARAS
(ré),
RS/MG
com fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, em face
art. 105, inciso III,
a
c
de RP MERCADO'S LTDA (autora), objetivando a reforma do acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 23a Câmara Cível, nos autos do
processo no 5005362-53.2023.8.21.0058, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL. Preliminar. Julgamento extra petita. Inocorrência.
Sentença que ao afastar o CDI limitou os encargos remuneratórios à
taxa média do mercado, o que não destoa do pedido inicial. CDI. O
Documento eletrônico VDA56227898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:47
Código de Controle do Documento: 942b861e-4dfa-47bb-be9e-2eaed72c20b0

emprego do CDI como taxa de juros ou índice de correção monetária é
indevido, pois sujeita o ato ao arbítrio de uma das partes, conforme o
do
Súmula no 176 do STJ que não foi revogada.
art. 122
CC/02.
Limitação dos encargos remuneratórios (juros mais variação do CDI) à
taxa média do mercado, sob pena de reformatio in pejus. Juros
moratórios. Limitação em 1% ao mês mantida.
Honorários sucumbenciais. Verba honorária fixada em 10% sobre o
valor da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC, que vai
art. 85,
mantida. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (e-
STJ, fl. 383)

No recurso especial, sustenta-se que o acórdão recorrido (1) negou vigência
aos arts. 113, 421, 422 e 2.035 do Código Civil, ao afastar o CDI como encargo/índice
em contratos bancários; (2) divergiu de julgados do Superior Tribunal de Justiça que
admitem a estipulação de encargos financeiros com base no CDI em contratos
bancários, quando expressamente pactuado, indicando como paradigmas AgInt nos
EDcl no
;
; e
(e-STJ, fls.
REsp 2.090.138/SP REsp 2.147.710/RJ
REsp 1.781.959/SC
).
395/396
Contrarrazões não apresentadas (certidão de decurso de prazo, e-STJ, fl.
404), com admissão do recurso na origem (e-STJ, fls. 407-409).
É o relatório.
VOTO
Vinga a pretensão recursal.

(1) Alegada violação dos arts. 113, 421, 422 e 2.035 do CC

A análise na origem partiu da ótica de validade da cláusula que elegeu o
CDI como encargo
concluindo pela sua indevida utilização por
remuneratório/corretivo,
sujeitar o contrato ao arbítrio de uma das partes, com fundamento no
do
art. 122
Código Civil.
Ainda, ressaltou-se a oscilação do índice e a falta de previsibilidade ao
devedor, vinculando a solução à tutela da informação e à proteção do consumidor, sem
prejuízo de limitar os encargos remuneratórios (juros somados à variação do CDI) às
taxas médias de mercado à época das contratações, com juros moratórios em 1% ao
mês.
Neste particular, portanto, não prospera a invocação genérica dos princípios
da liberdade contratual e da boa-fé para sustentar a validade da cláusula que prevê
CDI, mormente porque não se enfrenta, de forma específica, os fundamentos
autônomos do acórdão.

Documento eletrônico VDA56227898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:47
Código de Controle do Documento: 942b861e-4dfa-47bb-be9e-2eaed72c20b0

(2) Divergência jurisprudencial

Nada obstante, há mesmo inequívoca divergência do entendimento adotado
com aquele que prevalece nesta Corte.
Para que a controvérsia possa ser dirimida, importante contextualizar que a
Súmula n.o 176 foi editada por esta Corte Superior em 1996, época em que a taxa do
CDI era calculada por entidade voltada aos interesses das instituições financeiras.
E não obstante um dos pilares do aludido enunciado tenha se firmado
na tese de que somente o Banco Central do Brasil poderia fixar a taxa variável, o fato é
que a Resolução n.o
editada pelo Conselho Monetário e vigente naquele
1.143/86,
período, autorizou referida autarquia a fixar parâmetro para base do reajuste periódico
das taxas flutuantes.
Mesmo naquela época, a competência não era privativa e absoluta do Banco
Central do Brasil, pois sua atribuição era fixar parâmetro para a base do reajuste das
taxas. Ao longo dos anos, esse parâmetro passou por algumas mudanças, até que
foi editada a Circular n.o
que admitiu a adoção das taxas de juros praticas
2.246/92,
nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das
taxas flutuantes de que trata a Resolução n.o
desde que calculadas com
1.143/86,
regularidade e amplamente divulgadas ao público.
Com a estipulação nos contratos bancários de encargos financeiros com
base em percentual sobre a taxa média dos CDIs, os mutuários passaram a questionar
a abusividade do referido índice.
Assim como em empréstimos comuns, nos depósitos intercambiários
também incide juros em favor da instituição emitente, o que se intitulou de Taxa CDI,
que reflete exatamente o custo de captação de moeda suportado pelo banco que
encerra o dia com saldo negativo.
Não se desconhece o entendimento adotado por esta Corte Superior,
apoiado na Súmula n.o 176 do STJ, de que é abusiva a taxa de juros
remuneratória fixada de acordo com o arbítrio das instituições financeiras ou
das classes que as represente.
Entretanto, como a taxa CDI não é livremente fixada pela
instituição financeira, mas definida pelo mercado de acordo com as oscilações
do mercado, estando sob a fiscalização constante do Banco Central do Brasil e do
Conselho Monetário Nacional, forçoso reconhecer sua licitude como índice para
composição dos juros remuneratórios.
Confira-se a jurisprudência desta Corte Superior:
Documento eletrônico VDA56227898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:47
Código de Controle do Documento: 942b861e-4dfa-47bb-be9e-2eaed72c20b0

RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. ENCARGOS
FINANCEIROS. VARIAÇÃO DO CDI.
FIXAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
.

SÚMULA
No
176/STJ
INAPLICABILIDADE.
1. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros
de contrato de mútuo bancário com base na variação da taxa média
aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto
que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações
econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam
atender aos interesses das instituições financeiras.
2. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso
concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira,
comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo
Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie,
conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos
recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.
3. Recurso especial provido.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(REsp n. 2.220.212/RS
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
30/10/2025)

Portanto, a simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode
ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância
entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para
operações da mesma espécie.
Configurada, pois, a divergência:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEXADOR DA CORREÇÃO
MONETÁRIA.
CDI.
UTILIZAÇÃO.
DISSONÂNCIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1022
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC.
4. Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme este
STJ no sentido de que não há vedação à adoção da variação dos
Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo
financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado na
hipótese, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente
divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma
espécie.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA56227898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:47
Código de Controle do Documento: 942b861e-4dfa-47bb-be9e-2eaed72c20b0

, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 2.188.820/RS
Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
27/3/2025)

Nessas condições,
ao recurso especial para a
DOU PROVIMENTO
manutenção do CDI como indexador no contrato em análise, invertendo a
sucumbência tal como fixada.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso com nítido intuito de buscar revisão do julgamento,
invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará condenação às penalidades
fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56227898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:47
Código de Controle do Documento: 942b861e-4dfa-47bb-be9e-2eaed72c20b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.219.942 / RS
Número Registro: 2025/0223818-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053625320238210058
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE
IBIRAIARAS - SICREDI IBIRAIARAS RS/MG
ADVOGADOS
: RUDIMAR CALEGARI - RS066440
SILVIA MENON - RS079162
RECORRIDO
: RP MERCADO'S LTDA
ADVOGADOS
: GREGORY KNUTH RIBEIRO - RS082917
MARCOS ANTÔNIO LUCAS RODRIGUES - RS093918
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:39
Código de Controle do Documento: c9acb547-4979-4168-a41e-7f0a169dca4e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:39
Código de Controle do Documento: c9acb547-4979-4168-a41e-7f0a169dca4e